Tribunal: TJSP
Processo: 1012756-68.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL CONCEDIDA À RÉ (INTERVIAS) – COBRANÇA PELO USO – COBRANÇA ENTRE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - Pretensão inicial da empresa-autora, concessionária para prestação do serviço público federal de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL CONCEDIDA À RÉ (INTERVIAS) – COBRANÇA PELO USO – COBRANÇA ENTRE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - Pretensão inicial da empresa-autora, concessionária para prestação do serviço público federal de fornecimento de energia elétrica, voltada à declaração do seu suposto direito ao uso gratuito da faixa de domínio em rodovia estadual sob responsabilidade da concessionária INTERVIAS, a fim de viabilizar a implantação de obras de infraestrutura – impossibilidade – insubsistência do pedido de exploração gratuita da faixa de domínio – inaplicabilidade do art. 151 do Decreto no 24.643/34 c.c. arts. 1o e 2o, ambos do Decreto no 84.398/80 - Distinguishing do Tema no 261 do C. STF – cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovias envolvendo, de um lado, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica e, de outro, a concessionária do serviço de fiscalização e manutenção das vias de transporte rodoviário – legitimidade da cobrança decorre do art. 11, da Lei de Concessões (LF no 8.987/95) – Inteligência dos Informativos 722 e 724, do STJ - Sentença mantida - Recurso da CPFL desprovido e recurso adesivo da INTERVIAS também desprovido.